Tribunal: TJDFT
Processo: 0712299-81.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS PARTES. MITIGAÇÃO. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte AUTORA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para condenar " o réu a PAGAR em favor do autor o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), referente às nove parcelas no valor nominal de o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), acrescido de correção monetária (INPC/IBGE) a partir do vencimento (24.07.2023) quando, em razão do inadimplemento, as parcelas vincendas venceram antecipadamente e juros legais de 1% ao mês a contar da citação."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55642410). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega, em síntese, que o réu foi julgado a revelia, pois não compareceu a audiência conciliatória. Aduz que após a finalização da reforma do imóvel, o réu não realizou o pagamento pelo serviço, cuja data de vencimento seria 31/12/2020. Relata que parcelou o valor, porém mesmo assim o réu não realizou a quitação. Destaca que a cobrança se refere ao débito desde a inadimplência e não requereu o reconhecimento do negócio jurídico. Por fim, informa que "o valor da causa corresponde ao valor inicial atualizado abatido os valores já pagos, não somente do último valor pago". Pugna pela reforma da sentença para ter julgado procedente o pedido da exordial.
4. A controvérsia reside em determinar se houve novação com o instrumento de confissão de dívida.
5. Na origem, propôs o autor ação de cobrança. Narra que realizou serviço de pedreiro em dois imóveis de proprietário do requerido utilizados para locação. Disse que "ao perceber que o Requerido não conseguiria pagar pelo serviço do segundo imóvel o Requerente propôs o parcelamento do valor do serviço, sendo a última parcela em dezembro de 2020." Asseverou que o valor do contrato do segundo imóvel foi de R$10.000,00, sendo que o requerido pagou apenas R$3.500,00. Aduz que com a finalidade de receber o valor devido, concordou com a proposta de acordo, e concedeu um desconto ao réu, ficando acordado que este pagaria o montante de R$5.000,00, em 10 parcelas de R$500,00. O réu pagou somente a primeira parcela do acordo em 24/06/2023. Informa que "a dívida atualizada até 28/09/2023, conforme cálculo realizado no site do TJDFT, é de R$ 10.501,18, no entanto, o Requerido pagou R$ 500,00 em 24/06/2023, portanto, o valor devido é de R$ 10.022,20." Requer a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$10.022,20, devidamente atualizada desde a citação, com juros e correção monetária.
6. Pelas provas coligidas aos autos, verifica-se, que as partes firmaram Instrumento Particular de Confissão de Dívida (ID 55641746) no qual restou acordado o pagamento pelo requerido da quantia de R$5.000,00, em dez parcelas de R$500,00, com vencimento da primeira parcela em junho/2023. O documento apresentado não possui a assinatura das partes e testemunhas. Consta comprovante de pagamento da primeira parcela em 24/06/2023 (ID 55641747). A planilha apresentada pelo autor traz como valor devido a quantia de R$6.500,00, atualizada até 28/09/2023, o total geral é R$10.522,20 (ID 55641748).
7. No caso, a despeito da inexigência de forma especial, seria necessária a oposição no Instrumento de Confissão de Dívida da assinatura das partes e testemunhas. Contudo, o pagamento da primeira parcela do acordo pelo réu, na data avençada, supre a assinatura das testemunhas, tornando válido o negócio jurídico.
8. Precedente do STJ: (...)1.. Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, "o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito" (AgInt no AREsp 881.090/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). 2. Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto do autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente. (...)" (AgInt no AREsp n. 1.269.754/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 29/6/2018.).
9. Noutra plana, dá-se a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira. (arts. 360 e 361, do Código Civil).
10. Isto é, " a novação não se presume e necessita da concorrência de três elementos essenciais para a sua configuração: a) a intenção de novar; b) a preexistência de obrigação; c) a criação de nova obrigação, que também pode ser reconhecida em razão da sua evidente incompatibilidade com a anterior." (AgInt no AREsp n. 322.508/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 22/5/2019.)
11. No caso concreto, não restou consignado no instrumento de confissão de dívida a vontade, expressa ou tácita, de novação do débito. O que se observa nos termos do documento, é uma mera tentativa do autor de negociação, visando o recebimento do crédito, sem ânimo de novar.
12. A mera estipulação de novas condições de pagamento, sem alteração substancial da obrigação originária, não importa em novação.
13. Precedente desta Turma: Acórdão No 1729734, Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA.
14. Assim, não restando configurado no Instrumento de Confissão de Dívida o ânimo de novar, impõe-se o reconhecimento do valor originário do débito no importe de R$6.500,00.
15. No tocante à data do vencimento da dívida, as provas juntadas pelo recorrente, aliadas à presunção relativa derivada da revelia, são suficientes para se concluir pela veracidade da alegação de fato contida na petição inicial que a dívida venceu em dezembro/2020.
16. Pelo exposto, impõe-se a reforma da sentença para ter julgado procedentes os pedidos da inicial.
17. Recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido da exordial condenando o réu pagamento do valor de R$10.022,20, acrescido de correção monetária (INPC/IBGE) a partir de 29/09/2023 e juros legais de 1% ao mês a contar da citação.
18. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.